Tribunal: TJDFT
Processo: 0007469-87.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007469-87.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Os cálculos judiciais foram homologados pela decisão de ID: 41256986, datada de 12/11/2022. Determinou-se ainda expedição de precatório em favor de LILIA DA CONCEIÇÃO CUNHA GREGÓRIO. O referido requisitório está acostado no ID: 42794204. Na petição de ID: 47364449, o SINDIRETA informou que LILIA DA CONCEIÇÃO CUNHA GREGÓRIO renunciou ao crédito individual superior a 40 salários-mínimos para fins de recebimento do crédito por RPV. Procuração com poderes especiais acostada no ID: 47364450. O DF pugnou pelo indeferimento do pedido do SINDIRETA (ID: 48760766). Pois bem. Reza o art. 48 da Resolução n. 303/2019 - CNJ: Art. 48. O beneficiário poderá renunciar a parcela do crédito, de forma expressa, com a finalidade de enquadramento no limite da requisição de pequeno valor. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) Parágrafo único. O pedido será encaminhado ao juízo da execução, mesmo que expedido o ofício precatório. Nesse quadro, homologo a renúncia manifestada por LILIA DA CONCEIÇÃO CUNHA GREGÓRIO ao crédito individual superior a 40 (quarenta) salários-mínimos. Determino o cancelamento do PCT de ID: 42794204, com expedição de ofício à COORPRE. Expeça-se RPV em favor da citada servidora, no limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, com destaque dos honorários contratuais. O valor do salário-mínimo observa a data da decisão homologatória de cálculos. I. Brasília, 19 de julho de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador